Tribunal: TJDFT
Processo: 0724725-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO PROPOSTA PERANTE A JURISDIÇÃO DE SÃO PAULO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PAULISTA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA COLABORAÇÃO ENTRE AS PARTES. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois, com a cassação da sentença, com a determinação do retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito, todo o teor daquela deixa de existir, o que inclui, por óbvio, a condenação do vencido ao pagamento de honorários. Assim, não há falar-se em inversão dos ônus sucumbenciais, tampouco em fixação de honorários recursais, eis que a base de cálculo para este é justamente a estipulação de honorários pela instância a quo.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.